Tribunal: TJDFT
Processo: 0722473-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722473-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Alex Fernandes Maia Souza Agravados: BRB Banco de Brasília S/A Banco Santander (Brasil) S/A Banco BMG S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alex Fernandes Maia Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do processo no 0704815-43.2022.8.07.0006, assim redigida: “Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. A parte autora pretende, em antecipação dos efeitos da tutela, que os descontos em folha de pagamento e conta corrente, sejam reduzidos para 30% de sua remuneração, depois de deduzidos os descontos compulsórios. A antecipação dos efeitos da tutela exige a convergência da plausibilidade do direito e o receio de dano. No caso em análise, a parte autora contratou empréstimos, cujo pagamento se daria por consignação em folha de pagamento e por desconto em conta corrente. No que diz respeito aos empréstimos contratados para desconto em folha de pagamento, o contracheque de Id 122592799 evidencia que os descontos realizados estão dentro da margem consignável de 35% dos rendimentos brutos da parte autora. Em relação os empréstimos com desconto em conta salário, passo a tecer as seguintes considerações. O autor sustenta que o Banco de Brasília promove o desconto da quase totalidade dos rendimentos percebidos pela parte para o pagamento de operações de crédito contratadas pelas partes, o que compromete o seu sustento. Ocorre que o grau de comprometimento dos rendimentos do autor para o pagamento de dívidas não autoriza o Poder Judiciário, respeitadas as posições em sentido diverso, a alterar o valor das parcelas contratadas. Isso porque a parte autora não aduziu nenhum motivo que autorize a conclusão no sentido de sua manifestação de vontade não ter sido livre no momento em que contratou. Se a manifestação de vontade foi livre, o autor deve cumprir o que foi ajustado. Trata-se da aplicação do princípio pacta sunt servanda. Caso o contratante entenda que alguma das obrigações contratadas não deva ser cumprida, pode assumir a condição de deixar de cumprir com a obrigação. Contudo, neste caso, deve arcar com o ônus decorrente do descumprimento. Não socorre a parte autora o argumento segundo o qual o pagamento de certas obrigações compromete a sua capacidade de subsistência por estarem previstos nos contratos. Sob esse ponto, o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, veda que a instituição financeira promova descontos em conta corrente se não houver autorização expressa do correntista. Logo, a parte autora tem a liberdade de deixar de pagar o débito se exigir que cessem os descontos em sua conta. No que tange à limitação dos descontos a 30% dos rendimentos auferidos pela parte, a questão foi objeto de incidente de resolução de demandas repetitivas, tendo o STJ firmado o seguinte entendimento sobre a questão: Tema 1085. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. O caso em exame se adéqua ao entendimento jurisprudencial transcrito. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO de modo que basta o seu encaminhamento pelo sistema PJe para que o réu seja considerado citado (art. 5o da Lei 11.419/2006).” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 37077945), em síntese, que sua remuneração é quase integralmente consumida em decorrência de descontos mensais efetivados pelas instituições financeiras recorridas. Argumenta que a aludida situação resulta na privação de meios adequados para prover a subsistência digna do seu núcleo familiar, devendo ser promovida a limitação dos descontos diretamente em conta bancária ao máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada, em ordem subsidiária: a) a suspensão de descontos diretos em sua conta bancária até que seja apresentado “plano de pagamento compulsório”; e b) a limitação dos descontos efetuados diretamente em sua conta bancária ao máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida. Por fim, requer o provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presentes hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de limitação de descontos efetuados diretamente em conta bancária pertencente ao devedor com a finalidade de solvência de débitos oriundos da celebração de mútuos bancários. Em relação à questão principal convém observar que nos empréstimos contraídos para pagamento com desconto em conta corrente não deve haver a limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei Complementar local no 840/2011 ou pela Lei no 10.486/2002, de acordo com o caso concreto examinado. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. no 1863973-SP, ocasião em que analisou a questão da “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”, fixou a seguinte tese (Tema 1085): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Ressalta-se, ainda, que não há vedação legal para a contratação de empréstimos por intermédio de desconto em conta corrente. Aliás, a designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo próprio titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento, convém insistir. A regra é a de que os descontos em conta corrente, no entanto, devem ser limitados aos valores contratados e não podem ser utilizados como forma de garantia. A cobrança de eventuais inadimplências deve ser efetivada por meios legítimos, sendo vedada a penhora de salário para pagamento de dívidas contraídas. Destaque-se também que as consignações para descontos diretos no valor da remuneração do devedor podem ser de dois tipos: compulsórias e facultativas. As primeiras decorrem de lei ou decisão judicial. As segundas advêm de autorização do servidor (artigos 3o e 4o, ambos do Decreto no 28.195/2007). Os descontos referentes aos mútuos bancários descontados diretamente na conta corrente do devedor estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor. Nesse sentido, observem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. RENDA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO APELO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Os descontos realizados na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento. 2. Recurso provido. Improcedência do pedido. (Acórdão no 579610, 20100112335366APC, Relator: ALVARO CIARLINI, Revisor: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2012, publicado no DJE: 19/04/2012, p. 182) (Ressalvam-se os grifos) DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. LIVRE ANUÊNCIA. DISTINÇÃO DE PENHORA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A penhora de quantias destinadas à sobrevivência é vedada, nos termos do inciso IV do artigo 649 do CPC/73. Hipótese legal que visa a impedir a inesperada subtração de verbas destinadas ao sustento do indivíduo, sem que à constrição ou aos descontos tenha anuído. 2 - Quando o próprio Mutuário, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se livremente com o pagamento de empréstimo, torna-se permitido o desconto ainda que em limite superior à margem de 30%. 3 - Inexistindo ato ilícito, descabe cogitar-se de dano morais. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. (Acórdão no 1029200, 20140111605725APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, publicado no DJE: 10/07/2017, p. 584-588) (Ressalvam-se os grifos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao contrair empréstimo, tendo o servidor autorizado desconto em conta corrente, não há que se falar, posteriormente, em suspensão dos descontos. 2. Livremente pactuado, nenhuma ilegalidade há no desconto bancário, notadamente quando decorre da própria modalidade do contrato. 3. Recurso desprovido. (Acórdão no 429587, 20100020054492AGI, Relator: MARIOZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/06/2010, publicado no DJE: 29/06/2010, p. 104) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário a determinação de limitação aos descontos procedidos, com a imposição, à instituição financeira, do recebimento do que lhe é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes, importaria em mitigação, sem suporte legal, do princípio da força obrigatória dos contratos. Por essas razões, não se afigura possível, ao menos em tese, limitar os descontos efetuados pelo credor nesses casos. O que não pode ser admitido, a despeito dessa peculiaridade, vista a questão sob outro ângulo, é a apropriação de dinheiro depositado em conta para o adimplemento de obrigação vencida e não adimplida, pois essa hipótese engendraria situação de autotutela não permitida, além de clara violação à norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Na situação concreta em exame o recorrente é militar do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e recebe mensalmente remuneração bruta no valor de R$ 12.176,24 (doze mil cento e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos), como é possível observar pelo teor do contracheque referido no Id. 37077947, fl. 17. Porém, a partir do exame dos extratos de conta corrente trazidos aos autos do processo de origem (Id. 125693244), observa-se que o recorrente recebe mensalmente quantia líquida variável de R$ 1.314,28 (mil trezentos e quatorze reais e vinte e oito centavos) a R$ 2.469,24 (dois mil quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos). Ocorre que as instituições financeiras têm efetuado descontos diretamente em conta corrente. Esta espécie de desconto tem consumido a quase integralidade do rendimento líquido que é depositado na conta bancária do recorrente (Id. 125693244 dos autos do processo de origem). Ainda que não possa ser caracterizada a priori como retenção indevida, ou seja, como exercício de autotutela pela instituição financeira, não é possível admitir que o recorrente seja privado da sua única fonte de renda. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. Assim, o recorrente não pode servir como mero instrumento para o acúmulo de riqueza pelas instituições financeiras ao ponto de remanescer sem absolutamente nenhum meio próprio para prover a subsistência do seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente são parcialmente verossímeis, pois a situação descrita resulta na privação do mínimo existencial, que deve ser protegido por meio da atuação Estatal mediante tutela jurisdicional apropriada. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois a manutenção dos descontos questionados impede que o recorrente possa prover a subsistência digna do seu núcleo familiar. Feitas essas considerações, defiro parcialmente a tutela antecipada requerida para determinar às recorridas que procedam à limitação dos descontos a serem efetuados diretamente em conta corrente, no caso em exame, ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor líquido correspondente aos proventos mensais recebidos pelo recorrente, proporcionalmente ao montante integral dos respectivos débitos, até o advento de ulterior deliberação a respeito do presente recurso. Por fim, ressalta-se que o mero cumprimento da presente ordem judicial não pode, logicamente, justificar a inclusão do nome do recorrente em cadastros de proteção ao crédito. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator